Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENDOSSO. PRINCÍPIOS. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovado que o credor originário emitiu o endosso para terceiro, este possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda monitória, uma vez que, para transformar o endosso em branco em endosso em preto, basta o endossatário preencher o verso do título com seu nome, não havendo necessidade de assinatura idêntica ao documento pessoal de identidade.

2. Após a circulação do cheque mediante endosso, a causa debendi não é oponível ao terceiro de boa-fé, tendo em vista a desvinculação do título ao negócio jurídico originário.

3. Por tratar-se de título de crédito, o cheque também está sujeito aos princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

4. Recurso conhecido e desprovido.